Tribunal: CARF
Processo: 11128.735422/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.735422/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE.
AGENTE
DE
MARÍTIMO
E/OU
CARGA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.735422/2013-11
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator), que dava
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa apenas em relação ao manifesto
1509500603856. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese: •A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois ap

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

representa o verdadeiro responsável; •Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão

razão do disposto no art.50 do mesmo diploma legal; •Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qu
ata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas dentro do
prazo.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte ementa,
vejamos:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando querendo
em síntese:
nulidade por ausência de preenchimento de requisitos formais;
ilegitimidade;
aplicação da SC COSIT no 02/2016;
denúncia espontânea;
inconstitucionalidade das normas e da sanção;
cerceamento de defesa;

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de carga
decorrentes da operação no comércio exterior.
1
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72.
Também aduz que gostaria de fazer produção de prova, ocorre, que em nenhum
momento colacionou documento nesse sentido.
Verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação do auto de
infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec. 70.235/72, nesse
sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário:
2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo
sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade
dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais,
se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-005.029 Nome do
relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
2
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido
3
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A contribuinte alega que cumpriu com o determinado no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66, cumprindo os prazos para registro de informações e ainda em algumas
hipóteses apenas retificando algumas informações, que sendo essa última hipótese não existira
descumprimento de prazo, nesse sentido consta no auto de infração.
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou
desatracação da embarcação em Porto no País, salienta que a IN RFB no 899/2008 modificou
apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e,
portanto, resultando em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Ocorre que a fiscalização compreendeu que as retificações que constavam no
prazo do art. 45 da IN 800/2007 não foram honradas e por tal razão seriam intempestivas as
informações prestadas.
Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2
junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a alteração ou retificação de
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro
de 1966: Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Desse modo, é reconhecer as retificações das informações das prestações
apresentadas tempestivamente, nesse sentido:
Numero do processo:11128.003149/2009-77 Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Fri Nov 06 00:00:00
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do
fato gerador: 22/09/2008 RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA MULTA. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A lei aplica-se
a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixa de defini-lo
como infração. Constituindo matéria de ordem pública, cabe o seu conhecimento
mesmo quando alegado somente em recurso voluntário.
Numero da decisão:3402-007.728

Ainda:

Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
No auto de infração consta a seguinte irregularidade do Manifesto
1509500603856:

No entanto consta em e-fl. 39
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

Nota-se que houve a prestação da informação tempestivamente, no entanto, a
retificação teria ocorrido após a atracação, no entanto, como a jurisprudência mansa desse
CARF, ocorrendo a retificação posterior a tempestiva prestação de informação e antes da
fiscalização, ela deve ser aceita.
Assim, dou provimento para afastar a multa tão somente em relação ao manifesto
1509500603856.
4
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

Diante do exposto, nego provimento.
5
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dessa forma, nego provimento.
6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para afastar a multa tão somente em relação
ao manifesto 1509500603856.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Redatora designada
Com o máximo respeito ao Conselheiro, divirjo de seu voto quanto à imputação
da multa.
A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos
37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com
a regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por
manifesto de carga com fundamento nas normas abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
e
Alega a Recorrente trata-se de alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, o que não configuraria prestação de informação
fora do prazo nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016. E no
que pese também ter sido este o entendimento do Relator, o que não configuraria o tipo
infracional prescrito na norma, é importante destacar que a Recorrente não conseguiu comprovar
a sua alegação nestes autos.

Vejamos.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905039401412 foi
incluído às 16h24 de 08/04/2009, a atracação ocorreu em 16/04/2009, às 06h46, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 11h56 do dia 14/04/2009 (hora/data da inclusão do
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905041442767).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.

Portanto, para o caso concreto em análise, em todas as ocorrências, a perda de
prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a
quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Logo, não parece proceder o pleito da Recorrente para afastar o tipo infracional
previsto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de
2009 (Regulamento Aduaneiro).
Sendo assim, em razão da tipicidade da conduta, é cabível a infração prescrita no
art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de prestar informação sobre carga ou
sobre as operações que execute, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à
empresa de transporte internacional ou ao agente de carga.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.772 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735422/2013-11

Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e
no seu mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 177
DF CARF MF
Original